Tribunal: STF
Processo: HC 205650
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (HC 661.347/PR - eDOC 2, p. 1146):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCURSÃO EM SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. (HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 3. Pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta que não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem não conhecida. 
    Busca-se a concessão da ordem para que sejam declaradas (i) a nulidade do julgamento do recurso de apelação, diante da falta de intimação dos advogados constituídos e (i) a atipicidade da conduta, tendo em vista que não houve crime de extorsão, mas apenas cobrança legítima dos honorários advocatícios contratados, bem como não restou demonstrada qualquer ameaça à integridade física da vítima, elemento necessário para configurar o tipo do art. 158 do CP. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, as ilegalidades suscitadas não podem ser reconhecidas de pronto.
    1.1. No que diz respeito ao pedido de declaração de nulidade processual, o STJ afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 2, p. 1147/1148):
    (...)
    Inicialmente, observa-se que o pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do recurso de apelação foi suscitado perante a Corte a quo mediante chamamento do feito à ordem, e cujo pleito foi indeferido por decisão monocrática proferida pelo Juiz Relator, Substituto em 2.º Grau (e-STJ, fls. 1052-1054). Entendeu-se que a insurgência deveria ter sido por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, o que não ocorreu, impedindo o seu conhecimento, consoante os precedentes a seguir: 
    (...)
    In casu, a decisão de origem ressaltou o seguinte: 
    "Na hipótese, nota-se que o réu Luiz Roberto Falcão solicitou, em 24/08/2018, o cadastramento da advogada Sonia Maria Falcão, inscrita na OAB/PR 69.025, para atuar ao seu lado no feito em tela, requerendo que as publicações e intimações futuras fossem em conjunto, veja-se: 
    “Requer seja cadastrado no sistema PROJUDI o nome da advogada SONIA MARA FALCÃO inscrita na OAB/PR 69.025, que substabelece os poderes, com reserva, e seja observado as publicações de intimações futuras em conjunto” (mov.114.1 da ação penal 14101-11.2012). 
    Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que a Advogada supracitada consta no rol de Defensores do feito de origem desde 24/08/2018, tendo sido habilitada também neste grau recursal em data de 03/12/2018, veja-se: [...] 
    Assim, considerando que a Advogada foi devidamente habilitada em 03/12/2018 e o recurso de apelação foi julgado em 08/08/2019, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa no caso em voga, sendo inviável, por via de consequência, a anulação do julgamento proferido." (e-STJ, fls. 1052-1053) 
    Com efeito, "Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. (HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 
    Consoante ressalta o representante do Parquet, em sua manifestação, "a simples consulta ao diário eletrônico, juntado pela própria defesa, indica que efetivamente houve a publicação da intimação no nome de ambos patronos, quais sejam, Luiz Roberto Falcão e Sônia Maria Falcão (fl. 466 e-STJ, item 0133), carecendo, portanto, de interesse da defesa a impetração nesse ponto." (e-STJ, fl. 1123). 
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. Ao contrário, o acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no ponto em que assentou a regularidade da intimação:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da  intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145492 AgR, Relator Roberto Barroso, Pleno, DJe 26.08.2018)
    1.2. Quanto à tese de atipicidade da conduta por ausência de comprovação de ameça à integridade física do ofendido, observo que esse tipo penal tutela, primeiramente, o patrimônio e, de modo secundário, a inviolabilidade pessoal da vítima, seja na esfera física ou psicológica. 
    Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.  EXTORSÃO. Configura o crime  de  extorsão  a exigência de pagamento de certo valor, sob pena de destruição, para devolver-se máquinas subtraídas por terceiro. A gradação da  ameaça  é apreciada de forma objetiva, sendo que a exigência da vantagem econômica indevida desloca o  crime  do artigo 147 - o de simples  ameaça  - para o de  extorsão  - artigo 158 -, ambos do Código Penal. (HC 77.208, Relator Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 30.10.1998)
    Em sentido similar, cito os seguintes precedentes: HC 84.937, Relatora Ellen Gracie, Segunda Turma, Publicação em 29.04.2005; RHC 117.129, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.09.2013.
    No mais, ressalto que eventual divergência quanto à comprovação da prática do delito de extorsão implicaria o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias”. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente